Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (AGRAVANTE), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (PROCURADOR), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU NOVO PEDIDO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“A ausência de fundamentação da decisão agravada enseja a sua nulidade, ante a manifesta violação ao princípio constitucional da motivação judicial (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal). II. No caso em voga, tendo a decisão agravada determinado a devolução dos bens, objetos da lide, ao embargante, ora agravado, sem especificar qualquer motivação que levou tal conclusão, impõe reconhecer a sua nulidade por ausência de fundamentação.”
(TJ-GO - AI: 02912600520198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 13/09/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003050-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA

AGRAVADO: CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de execução ajuizada por
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
deferiu novo pedido de penhora formulado pelo agravado.

A agravante relata, em síntese, que “
Atendendo aos pedidos do credor, um dos quais não está acessível nos autos, talvez guardado com sigilo (supostamente id 94941087), o Juízo a quo deferiu nova penhora (id 101820438), fazendo então avançar a constrição sobre o patrimônio particular da Agravante, mesmo não sendo ela devedora ou co-obrigada, notadamente sobre o apartamento no 62, do Edificio San Marco e sobre a Fazenda Ipoeira, como indicam os respectivos termos de penhora expedidos (id 105059473 e id 105064636). Mediante oportunos embargos de declaração, mui atenta ao princípio da cooperação, a Agravante pontuou ao Juízo a quo, respeitosamente, a ausência de justa causa para a nova penhora, além de destacar o caráter de bem de família do apartamento no 62 do Edificio San Marco, e a máxima essencialidade da Fazenda Ipoeira para a sua subsistência (id 105293299). Nos declaratórios, buscou fossem integrados à decisão de constrição dos seus bens pessoais, os fundamentos de fato e direito alegados e efetivamente comprovados pelo agravado, os quais foram considerados pelo Juízo e que influíram concretamente para o deferimento da nova penhora, uma vez que não há prova material nos autos da avaliação judicial dos bens penhorados (CPC, art. 870), do contraditório (CPC, art. 874, caput), da alteração significativa do valor de mercado (CPC, art. 850), da insuficiência do valor dos bens penhorados (CPC, art. 874, II), da anulação da primeira penhora (CPC, art. 851, I), da execução e insuficiência do resultado da alienação judicial (CPC, art. 851, II), da desistência da primeira penhora (CPC, art. 851, III), de modo que fosse possível o exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive para fins de recurso para a instância superior, sob pena de restarem desentendidos os comandos expressos do artigo 489, do Código de Processo Civil, e do artigo 93, IX, da Constituição. Não obstante os argumentos da Agravante, o Juízo singular omitiu o dever de autorreferência (CPC, art. 926), e, de forma genérica, rejeitou os declaratórios (id 108255386), transpassando o comando do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, para manter a decisão agravada.”

Sustenta a ausência de fundamentação na decisão recorrida, a ocorrência da prescrição, requerendo “
seja apreciada pelo Tribunal de Justiça a arguição de prescrição direta do título, à vista e evidência dos elementos materiais dos autos, porque positivamente influente sobre a constrição do patrimônio particular da Agravante; e ou, d) seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada, reconhecendo o status de impenhorabilidade do bem de familia, cancelando a penhora e ou a indisponibilidade sobre o imóvel objeto da matrícula no 54.237, do SRGI de Rondonópolis, descrito como apartamento no 62, do Edificio San Marco, comprovadamente utilizado pela Agravante para a sua residência, considerando, neste particular, o primado da dignidade da pessoa humana e o direto real de habitação, frente a idade e a frágil condição de saúde, oficiando o cancelamento, via malote digital, ao Registrador de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, e, ainda, para cancelar a penhora e a indisponibilidade sobre o imóvel rural objeto da matrícula no 20.697, do SRGI de Poconé, em vista da hipoteca judicial e da alienação, e ou, em sede alternativa, preservada a meação da Agravante, inclusive quanto ao produto da venda, oficiando o cancelamento, via malote digital, ao Registrador de Imóveis da Comarca de Poconé
.”

A liminar foi deferida para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito desse recurso.

Agravo Regimental interposto e desprovido.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

Em contrarrazões o agravado sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, requer o seu desprovimento.

A agravante se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que
deferiu novo pedido de penhora formulado pelo agravado.

De início, não há o que se falar em intempestividade do recurso, diante da Certidão de id. 176423659.

Quanto ao mérito, o presente recurso merece acolhimento.

Isso porque, o
art. 93, IX, da CF, dispõe que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas, todas as decisões, sob pena de nulidade.

A inobservância desta regra, por ferir direito cogente de relevância pública, tem natureza de nulidade absoluta, cognoscível, inclusive, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, pouco importando se as partes não tenham manifestado ou reclamado oportunamente a respeito de tal matéria.

Sobre o tema, ensina ALEXANDRE DE MORAES:

“(...) A fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais. A fundamentação dos atos decisórios qualificase como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial”.
(Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo -Ed. Saraiva, 2003, p. 1294.)

Já o art. 489, § 1o, incisos I a VI, do
NCPC, determinam que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a

causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

No caso dos autos, verifica-se que a r. decisão agravada limitou-se a deferir o pedido de nova penhora, nos seguintes termos:

I - Defiro o pleito formulado pelo credor sob o Id. 84769650, item 6, para que se proceda a penhora de 50% (cinquenta por cento) do bem ali indicado, devendo a Sra. Gestora oficiar ao CRI local para que proceda a averbação da existência da presente ação, junto a matrícula no 54.237.

Defiro, ainda, o pedido do credor sob o Id. 94941087, item “b”, para que se proceda a penhora do bem ali indicado, em relação ao imóvel constante na matrícula no a 20.697 do CRI da Comarca de Poconé/MT.

A formalização das constrições deverá obedecer ao comando dos artigos 844, 845, §1o, da Lei Adjetiva em vigência.

Formalizada as constrições judiciais, intime os devedores, pessoalmente, via ARMP, seus cônjuges, se casados forem, bem como os credores hipotecários, nos termos dos artigos 841, §2o, 842 e 847, do CPC.

Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça mandado de avaliação dos bens, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. Após, digam as partes.

II – Determino a expedição de carta precatória, com prazo de 15 (quinze) dias, a fim de intimar os terceiros/compradores do bem indicado na matrícula no a 20.697 do CRI da Comarca de Poconé/MT, para que os valores pendentes de transferência para o executado sejam depositados na Conta Única Judicial, vinculado a este juízo, bem como, se for o caso, juntem aos autos os comprovantes de pagamentos já realizados.

Consigno, por fim, que a deprecata deverá ser acompanhada de cópia desta decisão, devendo ser observado os dados fornecidos para cumprimento da medida.

Vindo aos autos a CP devidamente cumprida, dê-se vista ao exequente para manifestação.

III – Defiro o pedido do credor constante no o Id. 94941087, item “a” e “c”, para determinar a realização de pesquisa pelo sistema CNIB, buscando a localização/restrição de bens em nome do devedor EUGENIO PIRES TERRA (CPF: 291.233.806-91), bem como a realização de bloqueio de ativos financeiros pelosistema Sisbajud, no valor informado no Id. 94941088, qual seja, R$ 2.180.542,27 (dois milhões, cento e oitenta mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Porventura reste infrutífera a tentativa, deverá o exequente promover o regular andamento do processo, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do §1o, do artigo 485 c/c §2o, do artigo 921, ambos do CPC.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIVIDENDOS. SENTENÇA. FUNDAMENTO DIVERSO. FATURAMENTO DA EMPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. A fundamentação da sentença contém fórmula genérica que se aplica para qualquer situação, além de não enfrentar os argumentos das partes e apreciar situação diversa da inicial. O julgador a quo não prestou jurisdição ao tema em discussão, porquanto a fundamentação deduzida (penhora sobre faturamento da empresa) não tem congruência com a lide que lhe foi exposta (penhora sobre dividendos e que são impenhoráveis). A sentença deverá ser averbada de nula, face ausência de fundamentação, na forma do artigo 489, § 1o, incisos II, IV e V, do CPC/15. Sentença desconstituída com o retorno dos autos à origem. Observância do princípio da não surpresa. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA, DE OFÍCIO. DECLARARAM PREJUDICADO O APELO.

(Apelação Cível No 70075066266, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 22/02/2018).
(TJ-RS - AC: 70075066266 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CASSADA. I. A ausência de fundamentação da decisão agravada enseja a sua nulidade, ante a manifesta violação ao princípio constitucional da motivação judicial (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal). II. No caso em voga, tendo a decisão agravada determinado a devolução dos bens, objetos da lide, ao embargante, ora agravado, sem especificar qualquer motivação que levou tal conclusão, impõe reconhecer a sua nulidade por ausência de fundamentação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 02912600520198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 13/09/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONTRADITÓRIO - NULIDADE – Decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos, liberando-os em favor da agravada, sem antes oportunizar o contraditório – Inobservância ao art. 10o, do NCPC – Reconhecido, ademais, que a decisão agravada não está suficientemente fundamentada, de modo que não justificou a impenhorabilidade reconhecida, e sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso – Desrespeito ao art. 489, § 1o, II, III e IV, do NCPC – Decisão interlocutória insuficientemente fundamentada, devendo outra ser proferida em seu lugar – Preliminar acolhida – Decisão anulada - Agravo provido".
(TJ-SP - AI: 21716213620208260000 SP 2171621-36.2020.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/06/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

Ante o exposto, ratifico a liminar e, por conseguinte, PROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023